Tribunal: TJES
Processo: 0005222-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INCLUSÃO INDEVIDA DE MATÉRIA PENAL EM EMENTA CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA CNPA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PETROBRAS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos de forma independente pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA e pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras em face de acórdão que, em demanda sobre dano ambiental, deu parcial provimento ao recurso da Petrobras e provimento ao da CNPA. 2. A embargante CNPA aponta erro material pela inserção de expressões criminais na ementa. A Petrobras reitera o erro material e alega omissões quanto à valoração de provas de dispersão do óleo, violação ao CDC, necessidade de novos requisitos do MPA/CGU para evitar fraudes e aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no cabeçalho da ementa e se existem omissões no acórdão que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de Decidir
4. Verifica-se erro material na digitação e formatação do julgado, com a inclusão indevida de trecho relativo a reconhecimento de pessoas e habeas corpus em demanda de responsabilidade civil ambiental. 5. Inexistem as omissões apontadas pela Petrobras, uma vez que o acórdão fundamentou a ocorrência de dano in re ipsa e nexo causal com base na teoria do risco integral, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos quando encontra motivo suficiente para decidir. 6. A pretensão de rediscutir a valoração probatória, os critérios de comprovação da qualidade de pescador e a aplicação de legislação superveniente revela mero inconformismo com a tese adotada, objetivo estranho à via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos, provido o da CNPA e parcialmente provido o da Petrobras, apenas para sanar o erro material. 8. Tese de julgamento: "O erro material caracterizado pela inserção de termos alheios à lide na ementa deve ser sanado de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique, necessariamente, na alteração do resultado do julgamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 95 e 97; Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pela CNPA, bem como conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos de forma independente pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA e pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da Petrobras e deu provimento ao recurso da CNPA.

Em suas razões recursais, a embargante CNPA aponta a ocorrência de erro material na ementa do julgado, argumentando que foram inseridas expressões de cunho criminal alheias ao objeto da lide, que versa sobre dano ambiental.

Por sua vez, a embargante Petrobras também aponta o mesmo erro material no cabeçalho da ementa. Ademais, alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão não analisou: (i) provas que atestariam a eficácia da dispersão do óleo e a ausência de dano; (ii) suposta violação aos arts. 95 e 97 do CDC, no tocante à natureza bifásica da ação coletiva; (iii) a necessidade de aplicação de novos requisitos da CGU e do MPA para evitar fraudes; e (iv) a adequação do julgado aos critérios de atualização monetária da novel Lei nº 14.905/2024. Requer a concessão de efeitos infringentes.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões. A CNPA anuiu à correção do erro material, mas rechaçou as alegações de omissão da Petrobras (id. 16678975). A Petrobras reiterou os termos de sua insurgência (id. 16688074).

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 16975635), opinando pelo acolhimento da tese de erro material.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos de forma independente pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
e pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da Petrobras e deu provimento ao recurso da CNPA.

Em suas razões recursais, a embargante CNPA aponta a ocorrência de erro material na ementa do julgado, argumentando que foram inseridas expressões de cunho criminal alheias ao objeto da lide, que versa sobre dano ambiental.

Por sua vez, a embargante Petrobras também aponta o mesmo erro material no cabeçalho da ementa. Ademais, alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão não analisou: (i) provas que atestariam a eficácia da dispersão do óleo e a ausência de dano; (ii) suposta violação aos arts. 95 e 97 do CDC, no tocante à natureza bifásica da ação coletiva; (iii) a necessidade de aplicação de novos requisitos da CGU e do MPA para evitar fraudes; e (iv) a adequação do julgado aos critérios de atualização monetária da novel Lei nº 14.905/2024. Requer a concessão de efeitos infringentes.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões. A CNPA anuiu à correção do erro material, mas rechaçou as alegações de omissão da Petrobras (id. 16678975). A Petrobras reiterou os termos de sua insurgência (id. 16688074).

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer (id. 16975635), opinando pelo acolhimento da tese de erro material.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos de forma independente pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
e pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da Petrobras e deu provimento ao recurso da CNPA.

m suas razões recursais, a embargante CNPA aponta a ocorrência de erro material na ementa do julgado, argumentando que foram inseridas expressões de cunho criminal alheias ao objeto da lide, que versa sobre dano ambiental.

Por sua vez, a embargante Petrobras também aponta o mesmo erro material no cabeçalho da ementa. Ademais, alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão não analisou: (i) provas que atestariam a eficácia da dispersão do óleo e a ausência de dano; (ii) suposta violação aos arts. 95 e 97 do CDC, no tocante à natureza bifásica da ação coletiva; (iii) a necessidade de aplicação de novos requisitos da CGU e do MPA para evitar fraudes; e (iv) a adequação do julgado aos critérios de atualização monetária da novel Lei nº 14.905/2024. Requer a concessão de efeitos infringentes.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No tocante ao erro material apontado por ambas as embargantes, assiste-lhes razão.

Da leitura atenta da ementa do v. acórdão embargado, constata-se a indevida inclusão do trecho “RECONHECIMENTO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS”. Trata-se, de fato, de erro material na digitação/formatação do documento, inserindo-se ementário de matéria penal em demanda estritamente cível que discute responsabilidade civil por dano ambiental.

Sendo assim, o acolhimento dos embargos neste ponto é medida que se impõe, a fim de expurgar as referidas expressões do julgado, sanando o equívoco sem, contudo, conferir qualquer efeito infringente à decisão.

Quanto às omissões ventiladas pela Petrobras, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício no acórdão embargado.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos levantados pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No que tange à valoração das provas sobre a ausência de dano, o acórdão foi claro e expresso ao adotar a teoria do risco integral e reconhecer que os elementos coligidos aos autos foram suficientes para demonstrar o nexo causal e o abalo sofrido pela comunidade pesqueira ante o derramamento de grande monta, caracterizando o dano
in re ipsa
. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, buscando rediscutir o mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicação do CDC e a natureza da lide. O julgado fundamentou, exaustivamente, as razões pelas quais admitiu a flexibilização do procedimento e adotou a fixação da matriz de danos adaptada ao caso concreto, visando à efetividade da tutela coletiva.

Em relação à condição de pescador e aos requisitos do MPA/CGU, a decisão embargada já traçou os critérios objetivos essenciais e suficientes para a comprovação da qualidade de pescador na fase de cumprimento de sentença, equilibrando a prevenção a fraudes com a informalidade do labor.

Por fim, no que se refere à Lei nº 14.905/2024, o acórdão não padece de omissão, tendo estabelecido os consectários legais incidentes (juros e correção monetária) com base na jurisprudência pátria consolidada sobre responsabilidade extracontratual vigente à época da formação do convencimento, não caracterizando vício a ausência de menção a normativo superveniente que não desconstitui a premissa adotada no voto.

Em suma, fora o erro material constatado, a pretensão da Petrobras evidencia apenas o seu descontentamento com o resultado do julgamento, escopo para o qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes para
DAR PROVIMENTO
aos embargos opostos pela CNPA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos pela PETROBRAS, estritamente para sanar o erro material apontado e determinar a exclusão das expressões “RECONHECIMENTO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS” do cabeçalho da Ementa do acórdão embargado.

No mais, mantêm-se incólumes os termos do acórdão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Boa tarde eminente Presidente.

Peço a palavra, pela ordem, pela Petrobras.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa excelência tem a palavra.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Como excelências bem sabe, esse julgamento foi deliberado num quórum estendido e, salvo o melhor juízo do entendimento da Petrobras, com a devida vênia, esse quórum deveria ser replicado no julgamento dos embargos.

Só levanto essa questão para apreciação do tribunal.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-
Senhor Presidente, essa é aquela questão que debatemos, se o processo, inicialmente, teve técnica de julgamento, agora, em embargos de declaração, a decisão foi unânime, se deveria ou não estender o quórum com técnica de julgamento, mesmo não tendo divergência, em razão do primeiro julgado.

Há posicionamento de dois sentidos no STJ, então, a gente tem que firmar um posicionamento na Casa.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em razão da Questão de Ordem, vou submeter o processo de vossa excelência, embora a posição da presidência, que é um Recurso novo, e o quórum relacionado a esse recurso, inclusive, não identificou qualquer omissão, dúvida, obscuridade e contradição em relação ao acórdão recorrido, objeto dos embargos de declaração e, pelo menos, em princípio, a minha posição é no sentido de que não comportaria julgamento estendido.

Mas, há uma Questão de Ordem, e até para que a Corte possa aprofundar o estudo sobre a matéria, se o eminente Desembargador Júlio César adiar o feito para examinar a Questão de Ordem, poderíamos estar sobrestando a conclusão desse julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, acompanho o posicionamento de vossa excelência nesse sentido. Acho que isso é descabido, uma vez que o embargo não houve alteração nenhuma.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como votam os eminentes Desembargadores?

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o entendimento do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Então, de qualquer sorte, fica reservado aos doutos advogados eventual oposição de Embargos de Declaração.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MACHADO GRILO:-

Perfeitamente.

Muito obrigado, eminente Desembargador.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005222-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos de forma independente pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
e pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da Petrobras e deu provimento ao recurso da CNPA.

m suas razões recursais, a embargante CNPA aponta a ocorrência de erro material na ementa do julgado, argumentando que foram inseridas expressões de cunho criminal alheias ao objeto da lide, que versa sobre dano ambiental.

Por sua vez, a embargante Petrobras também aponta o mesmo erro material no cabeçalho da ementa. Ademais, alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão não analisou: (i) provas que atestariam a eficácia da dispersão do óleo e a ausência de dano; (ii) suposta violação aos arts. 95 e 97 do CDC, no tocante à natureza bifásica da ação coletiva; (iii) a necessidade de aplicação de novos requisitos da CGU e do MPA para evitar fraudes; e (iv) a adequação do julgado aos critérios de atualização monetária da novel Lei nº 14.905/2024. Requer a concessão de efeitos infringentes.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No tocante ao erro material apontado por ambas as embargantes, assiste-lhes razão.

Da leitura atenta da ementa do v. acórdão embargado, constata-se a indevida inclusão do trecho “RECONHECIMENTO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS”. Trata-se, de fato, de erro material na digitação/formatação do documento, inserindo-se ementário de matéria penal em demanda estritamente cível que discute responsabilidade civil por dano ambiental.

Sendo assim, o acolhimento dos embargos neste ponto é medida que se impõe, a fim de expurgar as referidas expressões do julgado, sanando o equívoco sem, contudo, conferir qualquer efeito infringente à decisão.

Quanto às omissões ventiladas pela Petrobras, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício no acórdão embargado.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos levantados pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No que tange à valoração das provas sobre a ausência de dano, o acórdão foi claro e expresso ao adotar a teoria do risco integral e reconhecer que os elementos coligidos aos autos foram suficientes para demonstrar o nexo causal e o abalo sofrido pela comunidade pesqueira ante o derramamento de grande monta, caracterizando o dano
in re ipsa
. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, buscando rediscutir o mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicação do CDC e a natureza da lide. O julgado fundamentou, exaustivamente, as razões pelas quais admitiu a flexibilização do procedimento e adotou a fixação da matriz de danos adaptada ao caso concreto, visando à efetividade da tutela coletiva.

Em relação à condição de pescador e aos requisitos do MPA/CGU, a decisão embargada já traçou os critérios objetivos essenciais e suficientes para a comprovação da qualidade de pescador na fase de cumprimento de sentença, equilibrando a prevenção a fraudes com a informalidade do labor.

Por fim, no que se refere à Lei nº 14.905/2024, o acórdão não padece de omissão, tendo estabelecido os consectários legais incidentes (juros e correção monetária) com base na jurisprudência pátria consolidada sobre responsabilidade extracontratual vigente à época da formação do convencimento, não caracterizando vício a ausência de menção a normativo superveniente que não desconstitui a premissa adotada no voto.

Em suma, fora o erro material constatado, a pretensão da Petrobras evidencia apenas o seu descontentamento com o resultado do julgamento, escopo para o qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes para
DAR PROVIMENTO
aos embargos opostos pela CNPA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos pela PETROBRAS, estritamente para sanar o erro material apontado e determinar a exclusão das expressões “RECONHECIMENTO DE PESSOAS. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS” do cabeçalho da Ementa do acórdão embargado.

No mais, mantêm-se incólumes os termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 07/04/2026

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Alexandre Puppim